Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA SECURITÁRIA. INCÊNDIO. CLÁUSULA LIMITATIVA. CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerida em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula limitativa de cobertura, item 5.12.25, do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva, e a condenou ao pagamento de R$ 36.000,00.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de omissão quanto à análise da inaplicabilidade do regime consumerista ao feito. Afirma, ademais, que os elementos probatórios não foram devidamente examinados, sustentando que a redação do regulamento indicaria claramente quais espécies de incêndio são cobertas e quais não são.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vício no Acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente analisada no item 4 do julgado e o exame das cláusulas do Regulamento foi feito no ponto 7. Cabe destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
6. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.